Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728258-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON MIRANDA DA SILVA, em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução de título judicial até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0700050-47.2022.8.07.0000, que se encontra na Presidência desta Corte aguardando juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos. No presente agravo de instrumento, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0700050-47.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Para tanto, sustenta que “aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo”. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 38634980 e 38634981). Consultando os autos originais, a decisão impugnada foi assim lançada e mantida após não acolhimento do pedido de reconsideração: " I – ADILSON MIRANDA DA SILVA interpôs embargos declaratórios (ID 113649775) contra a decisão de ID 112678451, que manteve a decisão agravada (ID 109995507) por seus próprios fundamentos e determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto. Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto; e obscura quanto a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimado, o DISTRITO FEDERAL alega que não há nenhuma obscuridade, contradição ou omissão ou mesmo erro material na decisão embargada. Afirma ser incabível a expedição das requisições de pagamento, vez que o critério de correção monetária atinge o crédito em sua integralidade. Requer o não acolhimento dos embargos opostos (ID 115385527). É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa e obscura, não se vislumbram os vícios apontados. O DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI n. 0700050-47.2022.8.07.0000 contra a decisão de ID 109995507, tendo a Desembargadora Relatora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, da 5a Turma Cível, indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 112731059). Não obstante, ressaltou o seguinte: “Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento dos cálculos do valor devido com aplicação do índice que o agravante alega ser incorreto restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente após a resolução definitiva do presente recurso.” Assim, ao contrário do alegado, este Juízo não concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo apenas determinado que se aguarde a preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto a existência de parcela incontroversa, também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e, eventual decisão no âmbito do AGI interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 13:47:05. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” É o breve relatório. Decido. Com razão a agravante, pois a paralisação da execução lhe traz prejuízos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, CPC). A natureza alimentar da verba autoriza a execução da parte incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para concessão do efeito suspensivo ativo para o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de setembro de 2022